Tribunal: TJBA
Processo: 8002875-17.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002875-17.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UILMA OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE, CASSIA DE LURDES RIGUETTO

EMENTA

Apelação Cível. Concurso Público. Edital SAEB 01/2018. Havia previsão, no edital, de provas objetivas, de Conhecimentos Gerais, contendo 30 (trinta) questões, e de Conhecimentos Específicos, com 70 (setenta) questões, sendo aprovado aquele que obtivesse 70 (setenta) pontos entre 100 (cem). Todavia, após a aplicação do exame, as notas foram contabilizadas pela administração considerando 100 (cem) pontos para cada uma das provas, totalizando, portanto, 200 (duzentos) pontos, o que evidentemente viola a previsão editalícia. Mais ainda, a referida divisão perpetrada pela Banca, divulgada apenas quando da publicização do desempenho quantitativo dos postulantes, acabou por eleger pesos diferenciados às questões, outorgando-se àqueles referentes a Conhecimentos Gerais o total de 3,33 (três pontos e trinta e três centésimos), enquanto as demais, alusivas aos Conhecimentos Específicos, passaram a representar 1,42 (um ponto e quarenta e dois centésimos) Consoante se extrai do conjunto fático probatório, ocorreu divisão de pontuação diferenciada dos termos do Edital de Abertura, promovendo alteração nos pesos de avaliação após a publicação do desempenho dos candidatos, conduta que refletiu em evidentes contradições entre as disposições contidas no Edital do concurso e os métodos de correção utilizados em momento posterior à aplicação da prova, culminando em desigual alteração dos parâmetros para a aferição do rendimento individual dos candidatos. A mudança superveniente dos critérios de correção que atribuiu pesos diferenciados ao previsto no Edital terminou por beneficiar maiores acertos nos quesitos de conhecimentos gerais, violando a um só tempo o princípio da isonomia e o disposto no item 18.3, itens ‘c’ e ‘d’ do mencionado normativo. Assim, evidente o direito da apelante de ter recalculada a pontuação de sua prova objetiva, considerando o critério de ponderação previsto no edital do mencionado concurso, qual seja, a aplicação do mesmo peso (3,33 ponto por questão) para todas as questões da prova objetiva. Todavia, o edital prevê também cláusula de barreira, cuja constitucionalidade já foi assegurada pelos tribunais pátrios. Desse modo, a correção da prova subjetiva da apelante fica condicionada à sua colocação,
em posição suficiente,
entre os demais candidatos, não
bastando
a obtenção de nota mínima. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8002875-17.2021.8.05.0271
, em que figura como apelante
UILMA OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação de
UILMA OLIVEIRA SOUZA
.